Tribunal: TJMT
Processo: 1010733-07.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010733-07.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAETIS NERIS DE OLIVEIRA - CPF: 361.917.791-00 (RECORRENTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1010733-07.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
LAETIS NERIS DE OLIVEIRA

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL SA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
APURAÇÃO DE SALDO EM CONTA PASEP. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA PROVA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"VISTOS ETC.
Dispensado
o
relatório

na
forma do art. 38 da Lei dos
Juizados

Especiais
,
passo
a
fundamentar
e
decidir
a
questão

posta

em

Juízo
.
Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada

por
LAETIS NERIS DE OLIVEIRA
em

face
de BANCO DO BRASIL,
em
que
postula
pela
condenação
da
instituição

bancária

Recorrida

ao

pagamento
da
importância
de R$ 21.840,09,
em

razão
de
má

gestão
da
conta
individual do PASEP,
bem

como
a
condenação

em

danos

morais
.
Verifico
,
entretanto
, que se
trata
de
matéria

complexa
, ante a
necessidade
de
realização
de
prova

pericial

contábil
, o que
afasta
a
competência
do
Juizado
Especial
Cível
. Nesse
sentido
,
transcrevo
o
seguinte

julgado
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PIS/PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante da
complexidade
dos
cálculos
, é
imperioso

acolher

a

incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
para o
trato
da
referida

matéria
, ante a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

contábil
, a qual é
incompatível
com o
rito

estabelecido

na
Lei no 9.099/95. 2.
Forçoso

reconhecer
que
somente
a
prova

pericial

técnica
, ante as
peculiaridades
da
espécie
,
será

capaz
de
fornecer

os

elementos
de
convicção

necessários

ao

bom

desempenho
da
função

jurisdicional
no
caso

em

análise
. 3.
Incompetência
do
Juizado
Especial
Cível

mantida
. 4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023) O
próprio

pedido

formulado

na
exordial
está

embasado

em

laudo

contábil
, o qual,
por

ter

sido

produzido
de forma unilateral,
não

pode

servir
de
embasamento
para o
édito

condenatório
. Posto Isto,
opino

por

julgar
EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos

termos
do art. 3.o, caput, c/c art. 51, II da Lei
n.o
9.099/95. Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95. Em
havendo

recurso

inominado

tempestivo
e com
preparo
,
recebo
-o no
efeito

devolutivo
. A
parte

recorrida

deve
ser
intimada
para
contrarrazões
e,
em

seguida
,
deve
ser
feito
o
envio
à
Turma

Recursal
. Em
caso
de
recurso

inominado
com
pedido
de
justiça

gratuita
a
parte

solicitante

deve
,
desde
logo,
juntar

aos
autos
documentos

hábeis
a
comprovar
a
condição

hipossuficiente
.
Não

sendo

juntado
com o
pedido
,
deve
a
secretaria

promover

a

intimação
do
recorrente
para que
junte

comprovante
de
insuficiência

financeira
no
prazo
de 5
dias

ou

comprovação
de
recolhimento
do
preparo
.
Vindo

aos
autos o
pedido
de
gratuidade
com a
devida

comprovação
de
insuficiência

financeira
,
remeta
-se o
feito

concluso
para
análise
do
pedido
.
Havendo

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
após

certificado
o
trânsito

em

julgado
: a
) Intime-se o
devedor
para
pagamento
no
prazo
de 15 (quinze)
dias
, sob
pena
de
multa
de 10%
sobre
o valor da
condenação
. No
mandado

deverá
,
ainda
,
constar
a
faculdade
de,
querendo
, o
executado

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
,
nos

termos
do art. 525, do CPC/
15; b
)
Transcorrido
o
prazo
para
pagamento

voluntário
, intime-
se a

parte

exequente
para que
apresente
, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
,
memória

atualizada
e
discriminada
do
débito
,
incluídas
as
sanções

constantes
do art. 523, §1o, do CPC. c)
Apresentada

impugnação
, intime-
se a

parte

contrária
para
manifestação

em
15
dias
;
após
,
conclusos
para
decisão
. d)
Havendo

pagamento

voluntário
,
cumpra
-se
conforme

Ordem
de Serviço n. 07/2018.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.
Intimem
-se.
Submeto

os
autos à M.M.
Juíza

Togada
para
apreciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.
Eduardo Santos de Paula

Juiz
Leigo

Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do
artigo
40, da Lei
n.o
9.099/95, e art. 8o,
parágrafo

único
, da LC
n.o
270/07-MT.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se
eletronicamente
.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Daiene
Vaz Carvalho
Goulart

Juiz
de
Direito
".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) não há necessidade de perícia, visto que a atualização de valores foi realizada com o auxílio de sistema de
cálculo
e; b) o cálculo apresentado está de acordo com os ditames legais, havendo apenas a transcrição dos valores das microfichas e extrato PASEP. Requereu que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que
o

recurso

inominado

interposto

não

deve
ser
conhecido
, pois
ofende
o
princípio
da
dialeticidade
e argumenta
também
que
ocorreu
a
prescrição
dos
danos

morais
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

extinguiu
o
processo

sem

resolução
do
mérito
, com o
argumento
de que a
demanda

"se
trata
de
matéria

complexa
, ante a
necessidade
de
realização
de
prova

pericial

contábil
, o que
afasta
a
competência
do
Juizado
Especial
Cível
".
Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
o
recorrente

sustentou
que
não

há

necessidade
de
perícia
, visto que
a

atualização
de
valores

foi

feita
junto
ao

sistema
SISCALC TJMT e que
o

cálculo

apresentado

está
de
acordo
com
os

ditames

legais
,
havendo

apenas a transcrição dos valores das microfichas e extrato PASEP
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

5.
Incompetência em razão da matéria.

O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC). Em análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamada em relação aos cálculos apresentados pela parte reclamante na inicial quanto ao valor do PASEP (Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), no caso, será necessária prova pericial contábil a fim de apurar as taxas de conversão, os valores pagos a menor ou a maior, assim como se houve a correta aplicação dos indexadores vigentes à época e que incidiram em cada período, hipótese esta que somente pode ser realizada com auxílio de perito contábil, sendo, portanto, incompatível com o sistema dos Juizados Especiais Cíveis, ante a complexidade. A propósito: (N.U 1075685-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024);(N.U 1005132-20.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024) e; (N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023). Ainda, nesse mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023; N.U 1024345-32.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021 e; N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020. A apuração de eventual saldo na conta do PASEP (Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) exige prova pericial contábil e, consequentemente, diante da complexidade da prova, torna o juizado especial incompetente para processar e julgar a presente demanda.
Embora a parte credora tenha liquidado o seu pedido utilizando o sistema de cálculo, a origem dos dados justifica a necessidade da perícia, visto que impossibilita que este juízo realize a conferência.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024